Tribunal: TJDFT
Processo: 0715828-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715828-57.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ANA CLÁUDIA FERREIRA DO AMARAL, CARLOS ARLINDO GONÇALVES DO AMARAL RECORRIDOS: VIBRA ENERGIA S.A., ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMÓVEL. INOCORRÊCIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação dos devedores e manteve a penhora no rosto dos autos até que a obrigação venha a ser satisfeita. 1.1. Nas razões do recurso, os agravantes pedem a reforma da decisão agravada para afastar a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença. 2. Nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, a proteção da impenhorabilidade recai sobre bem imóvel residencial próprio. 2.1. O crédito remanescente no cumprimento de sentença consiste em saldo de arrematação de imóvel de propriedade dos executados. 2.2. Portanto, como sequer configura bem imóvel, não goza da proteção da impenhorabilidade concedida ao bem de família. 3. Jurisprudência: “(...) A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família. 3. Se não houver comprovação de que o imóvel serve de residência própria ou da entidade familiar, ou de que dele se percebem frutos destinados à mantença da família, não há que se falar em impenhorabilidade decorrente da Lei n. 8.009/1990. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (07007510820228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 29/3/2022). 4. Agravo de instrumento improvido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.715, parágrafo único, do Código Civil, sustentando a impenhorabilidade do saldo remanescente da execução de bem de família, razão pela qual deve ser afastada a penhora do saldo existente no Cumprimento de Sentença 0022029-55.2012.8.07.0001. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, a recorrida VIBRA ENERGIA S.A. requer que as publicações sejam feitas conjuntamente em nome da Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, registrada junto a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraná sob no. 2.049, e dos advogados Luiz Rodrigues Wambier (OAB/DF 38.828) e Mauri Marcelo Bevervanço Junior (OAB/PR 42.277). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.715, parágrafo único, do Código Civil, bem como a apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da sociedade e dos advogados subscritores das contrarrazões, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030